Tribunal: TJMT
Processo: 1007058-25.2021.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007058-25.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Conflito fundiário coletivo rural]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ALESSIO SANSAO - CPF: 021.721.601-30 (AGRAVADO), ZULEIDE GRANDI LAURENTI SANSAO - CPF: 503.720.411-91 (AGRAVADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RODRIGO CONINGHAM DE MIRANDA - CPF: 703.394.811-53 (ADVOGADO), FRANCINE GOMES PAVEZI - CPF: 031.365.631-23 (ADVOGADO), JEONATHAN SUEL DIAS - CPF: 016.662.601-50 (ADVOGADO), VITOR CARMO ROCHA - CPF: 019.435.491-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INVASÃO DE FAZENDA – POSSE COM CRIAÇÃO DE GADO PELOS AUTORES – DEMONSTRAÇÃO – INVASÃO – ESBULHO – ÁREA DE RESERVA LEGAL – EXPLORAÇÃO ILEGAL DE MINÉRIO – DESVIO DA FUNÇÃO SOCIAL – DEGRADAÇÃO DO MEIO AMBIENTE – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE – ALEGAÇÃO DE RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID – INCONSISTÊNCIA – CONSTATATAÇÃO – REQUERIDOS QUE NÃO USAM DO IMÓVEL COMO MORADIA – DEMONSTRAÇÃO DE QUE RESIDEM EM VILA PROXIMA – UTILIZAÇÃO DO IMÓVEL APENAS PARA EXPLORAÇÃO ILEGAL DE MINÉRIO – RECURSO DESPROVIDO.

1- Os autores demonstraram a posse no imóvel como um todo, bem como que o esbulho se deu em área de reserva legal, o que também foi aferido pelo Ministério Público de primeiro grau.

2- Invasão realizada por diversas pessoas para exploração ilegal de minério em área de reserva legal que traduz em atividade irregular e que degrada o meio ambiente.

3- Alegação de risco de contaminação pela COVID com a reintegração que fica afastada quando, em constatação, verificou-se que os requeridos não fazem do imóvel sua morada, e sim, local de extração de minério de maneira irregular

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1007058-25.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ALESSIO SANSÃO e outros

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO representado agravantes ainda não citados
contra decisão proferida em Ação de Reintegração de Posse nº 1012433-78.2021.8.11.0041 da 2ª Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá /MT, proposta por
ALESSIO SANSÃO e outros
, em que se deferiu liminar de reintegração.

A agravante sustenta que
“não há provas de que os agravantes praticaram o esbulho possessório narrado na exordial, tampouco os danos ambientais afirmados pela agravada, tanto que o i. MPMT requereu a manifestação da SEMA quanto aos fatos alegados”.

Relata que
“a perda da posse pela parte agravada e, por consectário, a ocupação do imóvel pelos agravantes para fins de moradia descaracteriza o ato de apossamento como ‘esbulho’. Ao contrário, demonstra que a ocupação é plenamente legítima, porquanto o ato de apreensão não se reveste de nenhum vício”.

Defende que
“os agravantes não descuidam do brilhantismo da argumentação da parte agravada, porém, entende que o direito fundamental à moradia deve ser respeitado, sobretudo para que, em caso de manutenção da liminar ou de procedência ao final dos pedidos, haja prazo razoável para desocupação do imóvel, até que seja encontrada outra moradia, sob pena de criar situação de risco”.

Expõe que
“os Agravantes residem no imóvel, dentre eles certamente existem idosos, mulheres grávidas, pessoas com comorbidades, crianças e outros integrantes de grupo vulnerável e que, por isso mesmo, estão sujeitos à proteção especial pelo ordenamento jurídico (além de disposições constitucionais, que dispensam transcrição, como o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente), sendo inadmissível a sua desocupação neste momento, principalmente diante do altíssimo risco de infecção pela Covid-19”.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento, reformando a decisão agravada (id. 84943498).

Em contrarrazões, apresentadas antes da decisão liminar, pede-se o desprovimento do recurso (id. 85267460).

A liminar foi indeferida (id. 86321969).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer do Dr. Amarildo Cesar Fachone, é pelo desprovimento do recurso (id. 87099498).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2021